Tribunal: TJSP
Processo: 3011040-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em cumprimento individual do título originado do Mandado de Segurança Coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053, rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Estadual. Título executivo referente a equívoco na fixação de padrão de vencimentos pela LCE no 1.197/13. Direito às diferenças decorrentes da absorção integral do ALE que subsiste até a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em cumprimento individual do título originado do Mandado de Segurança Coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053, rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Estadual. Título executivo referente a equívoco na fixação de padrão de vencimentos pela LCE no 1.197/13. Direito às diferenças decorrentes da absorção integral do ALE que subsiste até a fixação de nova tabela de vencimentos. Servidor que não possui direito adquirido a regime jurídico. Fixação de novos padrões de vencimento dos policiais militares pela LCE no 1.216/13. Autor ingressou no serviço público já sob a vigência de tabela remuneratória diversa daquela fixada pela LCE no 1.197/13, não possuindo direito à revisão salarial determinada no título executivo. Precedente do E. STF. Extinção do incidente de rigor. RECURSO PROVIDO para julgar extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.